Tribunal: TJMT
Processo: 0009922-20.2004.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0009922-20.2004.8.11.0042
RECORRENTE: EDILSON FERREIRA DA SILVA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 50880457) interposto por EDILSON FERREIRA DA SILVA, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 35324957):
“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA PRONÚNCIA – PROCEDÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – DÚVIDA INSUPERÁVEL PELO JUIZ SINGULAR – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL DA CAUSA – IN DUBIO PRO SOCIETATE – 2. MOTIVO FÚTIL – DISTINÇÃO ENTRE FUTILIDADE E FALTA DE MOTIVO PARA A CONSUMAÇÃO DO CRIME – DECOTE DA QUALIFICADORA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. Para se concluir pela impronúncia do agente nos delitos dolosos contra a vida, faz-se necessária a existência de prova segura e indubitável que justifique a subtração da competência do juiz natural da causa, o Tribunal do Júri. Assim, ante a presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, que indicam a participação do réu no evento criminoso, impõe-se a reforma da decisão de impronúncia, para o fim de pronunciar o réu como autor do crime narrado na denúncia, submetendo-o a julgamento perante a Corte Popular. 2. Por outro lado, se a qualificadora do motivo fútil não foi satisfatoriamente narrada na denúncia, em que o Promotor de Justiça limitou-se a consignar a falta de provocação da vítima, impõe-se o afastamento da qualificadora, pois, a falta de motivo para a consumação do crime não equivale à futilidade do comportamento criminoso, e por isso, não pode militar em desfavor do réu.” (Ap 0009922-20.2004.8.11.0042, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/05/2020)
Alega violação ao art. 155 do CPP, ao argumento de impossibilidade da pronúncia ser fundamentada exclusivamente em elemento informativo colhido em fase inquisitorial.
Recurso tempestivo (Id. 50895451).
Contrarrazões – Id. 53933477.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ.
Como preconiza a Súmula 83 do STJ, “(...) não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, defenda o Recorrente a impossibilidade da sentença de pronúncia ser baseada exclusivamente em elementos informativos colhidos em fase inquisitorial, não confirmados em juízo.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Ressalte-se que, na fase de pronúncia, não cabe ao magistrado realizar o exame aprofundado dos elementos probatórios reunidos no feito, devendo limitar-se à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, inexistindo qualquer óbice de que, nesta fase processual, os indícios de autoria sejam colhidos tão somente no inquérito policial.” (Id. 35670494)
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que é admissível a pronúncia de acusado com base em indícios colhidos em inquérito policial, sem que haja mácula ao art. 155 do CPP.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA COM UTILIZAÇÃO DE PROVAS PRODUZIDAS APENAS NA INVESTIGAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE NO HOMICÍDIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO CABIMENTO NA VIA ELEITA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois em consonância com a jurisprudência desta Corte. 2. Na origem, compreendeu-se que houve indícios de participação delitiva frisando expressamente que não obstante o depoimento da testemunha Elisson, que se fazia presente no momento dos fatos, tenha sido realizado apenas em fase inquisitorial, observaram-se indícios de autoria delitiva suficientes para essa fase processual, haja vista declarações da testemunha Rafael, policial civil, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que teve contato direto não só com a testemunha ocular, mas também com todo o arcabouço investigativo, na medida em que foi ele que atendeu a ocorrência no dia e efetuou as diligências necessárias. 3. As provas inicialmente produzidas na esfera inquisitorial e, depois, reexaminadas na instrução criminal, com observância do contraditório e da ampla defesa, não ensejam a ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal. 4. Ademais, segundo entendimento desta Corte, é admissível pronúncia de acusado com base em indícios colhidos em inquérito policial, sem que haja mácula ao art. 155 do CPP. Precedentes. 5. Tendo as instâncias ordinárias entendido, após em profunda apreciação de provas, pela existência da materialidade delitiva e de indícios da autoria, a alteração deste posicionamento para impronunciar o paciente, ou até mesmo para analisar a suficiência das provas, demandaria o revolvimento de matéria fática, o que não se coaduna com os estreitos limites do habeas corpus. 6. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC 547.442/MT, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 15/05/2020) (destaquei)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta violação ao art. 155 do CPP, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v